Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Por meio da petição de ID 61414184, o impetrante informa a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, manifestando expressamente, por intermédio de seu representante legal, a intenção de desistir da pretensão. É o relato necessário. DECIDO. Conforme exposto, a impetrante formulou pedido de desistência da pretensão mandamental (ID 61414184). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas ex vi legis. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105/STJ). Publique-se. Intimem-se.